Tribunal: TJSP
Processo: 2217188-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2217188-27.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Osasco, em que
é embargante CLARION S/A AGROINDUSTRIAL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é embargado COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
COMGÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217188-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 43887
EDEC.No: 2217188-27.2019.8.26.0000-50001
COMARCA: Osasco
EBTE. : Clarion S/A Agroindustrial
EBDA. : Companhia de Gás de São Paulo - Comgás
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Prequestionamento
-
Embargos
declaratórios
rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela executada contra
o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso em sua
fundamentação, pois não observou a essencialidade dos ativos seus
financeiros bloqueados pelo sistema Bacenjud. Requer o prequestionamento
da matéria.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do CPC/15). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147 SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O aresto assim analisou o tema:
“2. A decisão recorrida deferiu a indisponibilidade de
bens e pesquisa/bloqueio de ativos da executada-agravante, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217188-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
expedição de ofício à BM & F Bovespa, nos seguintes termos:
“1. Vistos. Fls. 262/263: Defiro o pedido para que seja
realizada a indisponibilização de bens da executada por meio do sistema
CNIB, bem como o bloqueio dos ativos, através do Bacenjud e Infojud
mediante o recolhimento das custas e apresentação da memória atualizada
do débito. Expeça-se ofício à BM & F BOVESPA (CRI, CCI e FIDC), CVM,
CBLC CETIP, visando localização de ativos. Indefiro o pedido de expedição
de ofícios aos bancos e bloqueio de cartão de crédito tal medida atinge a
liberdade pessoal do executado e não se presta a satisfação do crédito, uma
vez que não possui qualquer influência em seu patrimônio. A exequente
deverá promover os encaminhamentos dos ofícios em cinco dias,
comprovando nos autos no mesmo prazo. Int. Cumpra-se.” (cf. fl. 28)
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos
contra tal decisão:
“Vistos. Recebo os embargos de declaração, mas deixo de
acolhe-los. Isso porque, não há na decisão lançada qualquer omissão, diante
do teor do dispositivo, uma vez que a execução versa sobre crédito
extraconcursais.
Assim
sendo,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO oposto pelo executada, mantendo a decisão tal como foi
lançada. Int.” (cf. fl. 45)
A competência para a realização dos atos expropriatórios
sobre o patrimônio de empresa em Recuperação Judicial, quando não
sujeito o crédito ao plano recuperacional, é do juízo singular na qual foi
proposta a execução.
Eventual necessidade de autorização do juízo da
Recuperação Judicial para a alienação ou remoção dos bens penhorados por
necessidade de observação do princípio da preservação da empresa
dependerá dos bens que porventura forem localizados e constritos no juízo
da execução, bem como da alegação de essencialidade naquele juízo (o da
Recuperação Judicial).
Tal autorização, no entanto, não rende ensejo à
transferência da competência para a realização dos atos executivos, que é
do juízo em que tramita a execução.
Nesta linha, aliás, decidiu esta Corte:
“EXECUÇÃO Penhora - Pedido de envio dos atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217188-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
constrição para a análise do juiz da Recuperação Judicial Discussão de
tema ainda não apreciado pelo juízo de primeiro grau - Admissibilidade
Matéria de ordem pública Juízo da execução é o competente para a
realização de atos constritivos Eventual necessidade de consulta ao juízo
da Recuperação Judicial sobre os atos expropriatórios dependerá dos bens
localizados, sem necessidade do deslocamento da competência para análise
do
pedido
de
penhora

Recurso
desprovido”
(cf.
A.
I.
no
2147323-14.2019.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, sem ênfase no texto original).
“COMPETÊNCIA Juízo da execução que determinou a
redistribuição do processo ao juízo da recuperação judicial da devedora
principal, sob o fundamento de ser ele competente por ter o poder de decidir
sobre serem ou não essenciais os bens de propriedade da devedora para sua
sobrevivência, ainda que o crédito esteja fora do concurso Insubsistência
Competência de exame da possibilidade de penhora, venda ou apreensão de
bens que não induz a exclusão da competência do juízo da execução, uma vez
que deve o credor, antes de pleitear qualquer daqueles atos perante o juízo
da execução, requerer autorização do juízo da recuperação, diante do
princípio da preservação da empresa
Decisão reformada
Recurso
provido.” (cf. A. I. no 2240426-12.2018.8.26.0000, rel. Des. Paulo Pastore
Filho, 17a Câmara de Direito Privado, j. 20-3-2019).
“Conflito de competência Comprimento de sentença
Remessa dos autos ao juízo onde tramita ação de recuperação judicial da ré
Alegada a competência do juízo da recuperação para decidir sobre atos de
constrição de bens da recuperanda Descabimento Recuperação judicial
que não se submete ao regramento atinente às falências, especialmente o
disposto no art. 76 da Lei no 11.101/2005 Crédito constituído após o
deferimento do processo de recuperação Execução que não depende da
habilitação no processo de recuperação Competência do juízo formador do
título, nos termos do art. 516, II, do CPC Constrição patrimonial, no
entanto, que depende da autorização do juízo da recuperação judicial, sem
necessidade de deslocamento da competência Interpretação sistemática dos
arts. 6o, 47 e 49 da Lei no 11.101/05 Providência que prestigia o princípio
da preservação da empresa e viabiliza o plano de recuperação, sem interferir
no princípio do juiz natural
Conflito procedente
Competência do
suscitante (9a Vara Cível da Comarca de Santos), observada a necessidade
de notificação e autorização do suscitado para a concretização de qualquer
ato expropriatório.” (cf. C. C. no 0029860-22.2018.8.26.0000, rel. Des.
Renato Genzani Filho, Câmara Especial, j. 26-11-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217188-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Como se vê, o juízo “a quo” é o competente para
deliberar sobre a penhora deferida, ficando mantida a decisão agravada.”
(cf. fls. 358-362).
Como se verifica do “decisum”, não há omissão a ser
sanada e esta se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se pronunciar ou
não esclarece suficientemente algum dos temas a ela devolvidos.
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: 'O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal
'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito
esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos
dispositivos legais apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas'.
Nesta linha, aliás, dispõe o art. 1.025 do CPC/2015 que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217188-27.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entender
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator